Tribunal: STF
Processo: Rcl 63824
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Rita de Cassia da Matta Alves Santana contra acordão da Segunda Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Ipatinga/MG, proferido no processo nº 5000418- 44.2022.8.13.0194, o qual teria desrespeitado as teses do Supremo Tribunal Federal firmadas na ADI 5267/MG e no RE 765.320 (Tema 916 RG).



    Quanto à matéria controvertida na origem, narra a reclamante que



    “propôs ação em face do Estado de Minas Gerais almejando a declaração de nulidade dos contratos celebrados ao arrepio do art. 37, IX, da CF, bem como o pagamento de FGTS do período correspondente visto que houve reiteradas contratações ao longo dos anos para o exercício de atividades ordinárias e de necessidade permanente, embasadas no art. 10 da Lei Estadual 10.254/90 declarado inconstitucional por meio da ADI 5267/MG. 



    Em sede de contestação o estado de Minas Gerais confirmou que as contratações sub judice se deram sob a égide da Lei Estadual 10.254/90.



    [...] 



    A ação foi julgada procedente, em primeira instância, todavia, reformada pela c. Turma Recursal, por entender que apenas as designações onde há menção expressa da Lei Estadual 10.254/90 são regidas por esta lei. 



    Ocorre que, a partir dos históricos funcionais da reclamante é possível constatar que há designações em substituição, que sequer mencionam a lei que as rege e por esta razão sequer foram consideradas pelo juízo a quo, muito embora, repisa, o próprio estado de Minas Gerais tenha ratificado a informação acerca de qual legislação regeu as contratações sub judice. 



    Foi interposto recurso extraordinário que chegou a esta corte pela via do agravo em recurso extraordinário, resultando no não conhecimento do recurso em decorrência do debate acerca de matéria infraconstitucional. ” (edoc. 1, p. 2-3).



    Sustenta, assim, que “[c]onsiderando a lei que regeu as contratações da reclamante, a decisão que nega provimento à demanda afronta a ADI 5267/MG, que resultou na declaração de inconstitucionalidade do art. 10 da Lei Estadual 10.254/1990, que rege o processo de designação do Estado de Minas Gerais e reconhece a nulidade dos contratos de designação regidos por aquela norma, INDEPENDENTE DO TEMPO DOS CONTRATOS” (edoc. 1, p. 3).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito, “ o provimento da presente reclamação para o fim de cassar a decisão proferida pela Turma Recursal e suspender os efeitos do acórdão que afronta a Ação Direta de Inconstitucionalidade 5267/MG, para o fim da c. Turma Recursal adequar a decisão considerando inválidas todas as contratações sub judice por serem entabuladas ao arrepio do art. 37, IX, CF”.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita à reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Quanto ao mais, no caso, o recurso extraordinário da parte ora reclamante foi inadmitido na origem. Em consequência, foi interposto agravo em recurso extraordinário, que foi remetido ao STF (edocs. 2, 3 e 13).



    Em consulta ao sistema processual desta Corte e conforme relatou a própria impetrante na inicial, verifico que o feito foi protocolado/autuado como ARE nº 1.462.338/MG e submetido à análise da Presidência da Corte, a qual negou seguimento ao recurso extraordinário interposto por Rita de Cassia da Matta Alves Santana. Não tendo havido recurso, a decisão transitou em julgado em 22/11/23, após o ajuizamento da presente reclamatória. 



     Vê-se, assim, que o recurso extraordinário da reclamante teve seu regular trâmite, tendo sido apreciado pelo órgão máximo desta Corte, o que afasta a alegação de violação aos paradigmas apontados ou de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. 



    Em verdade, a reclamante vale-se da reclamação constitucional para superar a decisão da Presidência da Corte no ARE nº 1.462.338/MG, transitada em julgado sem que houvesse recursos da parte recorrente. Além de não se admitir reclamação constitucional para substituir pronunciamento de Ministro da Corte, também não se conhece de reclamação usada como sucedâneo de recurso que a parte tenha deixado de apresentar validamente.



    Nessa medida, entendo que o debate proposto desenvolveu-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, como ocorre no caso em análise. Vide jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente